Tribunal: TJPA
Processo: 0808277-73.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808277-73.2021.8.14.0000

APELANTE: VANDERSON HENRIQUE BARBOSA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DESSE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANDERSON HENRIQUE BARBOSA FERREIRA contra o acordão constante do id. 13786242, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora recorrente e cuja ementa foi lavrada nestes termos,
verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA DE 1º GRAU. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 13980920), o embargante sustenta, em resumo, a existência de omissão no julgado impugnado, porquanto o feito teve seu julgamento adiado, entretanto, apesar do adiamento do julgamento do agravo interno, foi este julgado no dia 08/05/2023 de forma presencial, sem que o recorrente tivesse sido intimado pessoalmente acerca da nova data para julgamento.

Requer, nesse sentido, o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta, com inclusão novamente do feito em pauta de julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 14573516, pág.1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, alegando inobservância de intimação prévia da nova sessão de julgamento.

Em que pese o teor dos argumentos apresentados pelo embargante, é certo que inexiste, no caso, o vício apontado, pois em não se realizando o julgamento do recurso interposto na sessão presencial designada para o dia determinado, na forma regimental, o feito será automaticamente adiado para a sessão subsequente, quando será julgado, sendo certo que desde logo ficarão as partes intimadas, de modo que não há que se falar em irregularidade no referido julgamento, de acordo, inclusive, com o que prevê o art. 138, § 1º, do Regimento Interno deste TJ.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (art. 80, VII e art. 81, do CPC).

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023